Tribunal: TJDFT
Processo: 0702007-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO PROMOVIDOS POR HERDEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ESPÓLIO REGULARMENTE REPRESENTADO NO FEITO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não tem o herdeiro legitimidade para atuar, individualmente, concomitantemente com o espólio, ainda que na condição de terceiro interessado, nas demandas em que o falecido é substituído processual e regularmente pelo espólio, enquanto permanecem indivisos os bens integrantes do acervo hereditário por este último representado. Jurisprudência do STJ.
2. Agravo conhecido e desprovido.